Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705731-50.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA AUXILIADORA DOS PRACAS DA POLICIA MILITAR DO DF, ARQUELAU MEDINA LIMA NETO EMBARGADO: ARQUELAU MEDINA LIMA NETO, CAIXA AUXILIADORA DOS PRACAS DA POLICIA MILITAR DO DF DESPACHO Em mesa, para questão de ordem. SÉRGIO ROCHA Desembargador